Tribunal: STF
Processo: RE 1537897
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 5):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. 



I. Caso em exame 



1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado, em razão da concessão de indulto referente à pena de multa, com base no art. 107, II do Código Penal e no Decreto nº 11.846/2023. 



2. O Parquet argumenta que a concessão do indulto ao delito previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 viola a Constituição Federal e o princípio da proporcionalidade. 



3. O MM. Juiz de primeiro grau fundamentou a decisão com base nos requisitos do Decreto nº 11.846/2023, considerando que o crime não é impeditivo, bem como, que a multa imposta não ultrapassou o limite para ajuizamento de execuções fiscais. 



II. Questão em discussão 



4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu indulto à pena de multa imposta ao sentenciado é válida, considerando os argumentos do Ministério Público. III. Razões de decidir 



5. O indulto foi concedido com base no Decreto nº 11.846/2023, que não inclui o tráfico privilegiado como crime impeditivo. 



6. O valor da multa não ultrapassa o limite estabelecido para execuções fiscais, conforme a Portaria nº 75/12 do Ministério da Fazenda. 



7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de concessão de indulto a condenados por tráfico privilegiado, afastando a natureza hedionda do delito. 8. A decisão do juiz de primeiro grau está em conformidade com a legislação e a interpretação sistemática do Decreto Presidencial. 



IV. Dispositivo e Tese 



9. Nega-se provimento ao recurso ministerial, mantendo-se a decisão que declarou extinta a punibilidade do sentenciado. 



10. Tese de julgamento: "1. O indulto pode ser concedido a condenados por tráfico privilegiado. 2. A multa imposta não ultrapassou o limite para execuções fiscais."”(grifo nosso)



    O recorrente alega violação ao art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.



    Sustenta, em suma, que “se a Constituição não tolera que qualquer indivíduo que haja praticado crime legalmente considerado hediondo, seja contemplado com a graça (indulto individual), não há de tolerar que o mesmo indivíduo seja beneficiado mediante o expediente do indulto coletivo”



    Decido. 



    Verifico que o acórdão recorrido revela-se alinhado à jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que a concessão do indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, portanto, não há que se falar em ofensa constitucional.



    Sob essa ótica, leia-se as ementas dos julgados seguintes:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses. (ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003, grifei).



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V - Habeas corpus não conhecido. (HC 90.364, Relator Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ 30.11.2007, grifei).



    INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal (HC 84.829, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.03.2005).



    Ainda nesse sentido, as recentes decisões: RE 1.451.302/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 25/8/2023; e RE 1.449.074/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/8/2023.



    Acrescente-se compreensão da Corte no mesmo sentido do acordão recorrido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida.” (HC 118.533, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23.06.2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente